Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRORA JÁ REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA ULTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE.

1- É cabível a renovação de pedido de consulta ao sistema Bacenjud quando decorrido tempo razoável, de mais de um ano, desde as últimas consultas e o referido pedido.

2- Agravo de instrumento provido